Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717995-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS MARTINS RECORRIDO: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. EXEQUIBILIDADE. QUOTA LITIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Existindo elementos suficientes para que por meros cálculos matemáticos seja possível alcançar o valor da dívida e tendo se implementado as condições contratualmente previstas, o título executivo extrajudicial é exequível, pois reúne todos os requisitos do artigo 783, do Código de Processo Civil. Tratando-se de honorários quota litis, não é oponível ao advogado o resultado da cessão do crédito judicial feito após o fim do processo e a terceiros estranhos à relação jurídica processual. Estando os honorários limitados a percentual do êxito na ação judicial, o advogado não faz jus ao percebimento de parcelas superiores a este valor. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 389 do Código Civil, pugnando para que seja mantido o valor da causa tal como consta na inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 593.993/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/6/2019). Além disso, foi detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, conforme certidão ID 13410933, não havendo como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030